Tribunal: TJSP
Processo: 1007571-21.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Alegação da autora de desconto na sua conta corrente de seguro que não contratou. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. CABIMENTO EM PARTE: O réu deixou de comprovar a legitimidade da contratação do seguro. Consentimento da autora não demonstrado. Inexigibilidade que se

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Alegação da autora de desconto na sua conta corrente de seguro que não contratou. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. CABIMENTO EM PARTE: O réu deixou de comprovar a legitimidade da contratação do seguro. Consentimento da autora não demonstrado. Inexigibilidade que se impõe, com a restituição de forma simples do valor descontado. Dano moral não configurado, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de indenização. Sentença reformada em parte.

RECURSO DA AUTORA. Pretensão de majoração do valor da indenização por danos morais, dos honorários advocatícios e de alteração do termo inicial de incidência dos juros. PREJUDICADO: O recurso do réu foi provido em parte para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, que não estou configurado. Sucumbência recíproca das partes.

RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE, PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.